Tribunal: TJBA
Processo: 8065331-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065331-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: OSVALDINA ANA DE JESUS e OUTROS

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA

APELADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL E DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por OSVALDINA ANA DE JESUS E OUTROS contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 8065331-08.2019.8.05.0001, aforada em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ambiental, ocorrido em 09/06/2018, no Rio São Paulo, atribuído à PETROBRAS. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da Ré, mas entendeu ausente a comprovação da condição de pescadores dos Demandantes à época dos fatos, bem como a inexistência de dano concreto individualizado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o vazamento de óleo ocorrido no Rio São Paulo, em junho de 2018, ensejou danos materiais e morais aos Apelantes enquanto pescadores artesanais; estabelecer se a Petrobras deve responder civilmente pela reparação desses prejuízos, à luz das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva por dano ambiental, prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, exige, para a procedência de pedido indenizatório individual, a demonstração mínima de dano concreto e de nexo causal com o evento lesivo.

4. A ausência de prova contemporânea ao evento, quanto à condição de pescadores ou marisqueiros dos Acionantes, inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para pleitear indenização.

5. As carteiras de pescador apresentadas referem-se a período anterior ao acidente e estavam vencidas à época dos fatos, não sendo aptas, por si só, a comprovar o exercício da atividade no momento do dano.

6. As autodeclarações e demais documentos unilaterais não foram corroborados por outros elementos de prova, carecendo de força probatória suficiente.

7. Laudo Técnico do INEMA apontou que o vazamento não causou mortandade de espécies, tampouco impacto ambiental significativo ou restrição à pesca, não se constatando a aderência do óleo ao manguezal ou a fauna local.

8. Não demonstrado o prejuízo financeiro, tampouco a afetação direta à subsistência dos Recorrentes, inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.

9. Em demandas indenizatórias individuais, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC, arts. 373, I, 435 e 487, I; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8033135-82.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 25.02.2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8076985-89.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.02.2024.

TJ-RJ, APL nº 0082593-35.2010.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 19.11.2019.

TJ-RS, AC nº 70073041717, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 27.04.2017.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8065331-08.2019.8.05.0001
, tendo como Apelantes
OSVALDINA ANA DE JESUS
E OUTROS,
sendo Apelad
a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBR
A
S.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.